Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATIVOS EM CUSTÓDIA OU CRÉDITOS FUTUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Justifica-se o pedido de exibição de contratos de compra e venda se, embora as vendas tenham acontecido antes da citação da ação (o que afastaria as hipóteses de fraude a execução do art. 792 do CPC), é certo que há comprovação das vendas dos imóveis e não existem (ou, pelo menos, não foram encontrados) bens correspondentes no patrimônio atual da devedora. Assim, razoável a tese do credor de que os valores podem ter sido repassados para terceiros. Além disso, a exibição dos mencionados documentos não configura qualquer prejuízo à devedora.
2. Não há que se falar em aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V do CPC (“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.), se não houve, até a prolação da decisão agravada, comprovação de efetiva ocultação de patrimônio (e, por isto, o deferimento do pedido anterior), ou mesmo de conduta dolosa dirigida a ocultação de bens e frustração da execução.
3. Merece acolhida o pedido de expedição de ofício a BB Administradora de Consórcios para informar se ainda existem ativos em custódia ou créditos futuros em benefício da executada uma vez que as pesquisas realizadas por meio do sistema SISBAJUD não abrangem os valores investidos em consórcios. Embora o novo sistema tenha trazido uma série de inovações, a ferramenta ainda não engloba as administradoras de consórcio, conforme se verifica na página do Banco Central, que indica os ativos alcançados pelo sistema (contas de depósitos à vista - contas-corrente, contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras, renda fixa ou variável e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.